Tribunal: TJDFT
Processo: 0750176-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0750176-72.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IFLEX TECNOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: MARCOS BARBOSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IFLEX TECNOLOGIA LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARCOS BARBOSA DE OLIVEIRA: O advogado da segunda ré IFLEX TECNOLOGIA LTDA - ME, Dr. FILIPE DENKI BELEM PACHECO, requer a devolução do prazo para recorrer da sentença. Alega que no curso do prazo recursal foi acometido de Covid-19, tendo que ser hospitalizado para tratamento. Sustenta que lhe foi prescrito afastamento do trabalho para recuperação da saúde pelo período de 60 dias e que foi submetido a tratamento domiciliar. Junta documentos. Em razão do acontecido, alega que se viu impossibilitado de manejar recurso contra a sentença prolatada nos autos. Assim, pugna pela devolução do prazo para recorrer e anulação de todos os atos processuais praticados após a sentença. Decido. O novo Código de Processo Civil estabelece, de forma genérica, as hipóteses em que é cabível a suspensão do processo ou devolução de prazo em caso de impedimento da parte ou seu patrono de praticar determinado ato processual. O artigo 223 do Código de Processo Civil dispõe que: "Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar". De forma mais específica, o artigo 1.004 do mesmo Diploma Legal dita que: "Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação". Observa-se que pelo texto da Norma Processual a suspensão do feito ou devolução do prazo é possível desde que apresentada justa causa, caracterizada pela ocorrência de evento alheio à vontade da parte ou motivo de força maior que a impossibilitou da prática do ato processual. A enfermidade que acometeu o patrono da parte ré representa justa causa que autorizaria a devolução do prazo recursal, vez que devidamente demonstrado por documento que o patrono ficou afastado do trabalho pelo prazo de 60 dias em virtude do problema de saúde noticiado. O exame dos autos aponta que a sentença foi proferida em 07/08/2020 e publicada em 13/08/2020. Com efeito, o termo final do prazo para interposição de apelação foi 03/09/2020. O atestado juntado pela parte informa que o patrono ficou afastado do trabalho no período de 15/07/2020 a 13/09/2020. Portanto, o afastamento do advogado ultrapassou o prazo para recorrer da sentença, o que demonstraria a impossibilidade da prática do ato. Não obstante, a parte não se desincumbiu de demonstrar a total impossibilidade do advogado substabelecer os poderes a ele conferidos. E mais, o pedido de devolução do prazo recursal somente foi protocolado em 22/10/2020, conforme Id 75268795, depois de decorrido 39 dias do término do prazo de 60 dias do afastamento autorizado pelo atestado médico acostado aos autos. Em que pese o patrono esclarecer que o tratamento para recuperação da enfermidade ultrapassou o prazo do atestado médico e que, inclusive, ainda continua em tratamento complementar, o fato é que o transcurso de quase 40 dias para formulação do pedido se mostra desproporcional e desarrazoado, especialmente porque, conforme frisado, não foi demonstrada a total impossibilidade do substabelecimento dos poderes outorgadas pela parte ré. A jurisprudência do eg. TJDFT é no mesmo sentido. Confira-se: APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. DOENÇA DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE SUBSTABELECIMENTO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADO. 1. Conforme orientação do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu o advogado do apelante. 2. Na espécie, verifica-se que o relatório e atestado médico juntados são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que o patrono subscritor do apelo estava totalmente impedido de praticar o ato ou mesmo de substabelecer. Assim, não conheço do apelo, pois manifestamente intempestivo. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1292054, 07002675820208070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que o requerimento de devolução do prazo deve ser formulado antes da fluência do prazo ou no máximo no prazo de 5 dias depois do termo final do afastamento autorizado pelo atestado médico. Nesse sentido é o entendimento consolidado do STJ, esposado no Agravo Regimental no Recurso Especial 533.852/RJ, da relatoria da ministra Nancy Andrighi, in verbis: "A doença do advogado pode constituir justa causa para os efeitos da lei processual, principalmente quando ele for o único procurador constituído nos autos. A comprovação da justa causa deve ser realizada durante a vigência do prazo ou até cinco dias após cessado o impedimento, sob pena de preclusão" Dessa forma, em que pese a grave doença acometida ao patrono da parte ré e o submetimento a tratamento posterior, inclusive, em regime domiciliar, tenho que o pedido de devolução de prazo e anulação dos atos processuais praticados após a prolatação da sentença não merece acolhida, considerando que a parte não apresentou a justa causa em prazo razoável e não demonstrou justificativa plausível para a formulação tardia do requerimento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido da segunda ré para a restituição de prazo para recorrer da sentença e para anulação dos atos processuais subsequentes à sentença. Aguarde-se o prazo concedido à primeira ré para o pagamento voluntário da obrigação, conforme certidão ao Id 74891360. A Agravante sustenta que, durante o prazo recursal, o único advogado constituído testou positivo para COVID-19 e ficou internado em UTI até o dia 26/08/2020. Salienta que, mesmo após receber alta da UTI, o advogado teve de dar continuidade ao tratamento em sua residência até o dia 28/09/2020. Alega que somente a partir de 20/10/2020 o advogado conseguiu retomar parcialmente as atividades profissionais. Conclui que há justa causa para a restituição do prazo recursal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “determinar a devolução do prazo ao causídico da parte agravante nos moldes dos Arts. 223 e 1.014, ambos do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido (IDs 21603417 e 21603418). É o relatório. Decido. Os elementos dos autos sinalizam que durante o prazo recursal o único advogado da Agravante esteve internado em UTI ou em tratamento domiciliar, fato que, em tese, pode ser considerado justa causa e dar respaldo à devolução do prazo para recorrer, nos termos dos artigos 223 e 1.014 do Código de Processo Civil. Assim, ad cautelam é conveniente a suspensão da decisão agravada, não obstante a sua densidade jurídica, para que a questão seja melhor avaliada no momento do julgamento do recurso. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator